Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707244-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALLAN AGUIAR MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0031876-13.2014.8.07.0001, movido por ALLAN AGUIAR MACHADO, deferiu o pedido de penhora de 30% do crédito a ser recebido das administradoras de cartão de crédito referentes às vendas realizadas pela empresa executada (ID 115210980, origem). É o relatório. Decido. Conforme Ofício expedido pela 24a Vara Cível de Brasília (ID 63260231), foi proferida sentença nos autos de origem. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator